Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703783-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA, MARIA RITA DA SILVA RECORRIDO: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA, LORIVAL DUARTE (CONFINANTE), DAVI TAVARES MIRANDA, LUIZ DE TAL (CONFINANTE), EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS DESPACHO Considerando que os recorrentes não promoveram a regularização da representação processual no prazo concedido, não conheço do recurso especial interposto, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007